Tribunal: TJES
Processo: 0004204-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Resistência
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004204-80.2023.8.08.0035

APELANTE: ROMMEL HENRIQUE BOECKER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pelos crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, 8 meses de detenção e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em debate:

(i) análise da possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da prisão preventiva decretada e mantida na sentença;

(ii) exame da suficiência probatória quanto à prática do crime de resistência, com pedido de absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo;

(iii) reavaliação da dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do réu, conforme precedentes do STJ, sendo compatível com o regime inicial semiaberto.

4. A condenação pelo crime de resistência está amparada em prova robusta, com destaque para os depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas, não se justificando a absolvição.

5. A pena-base do crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo nos antecedentes criminais desfavoráveis. As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente, impondo-se a redução da pena-base para 4 anos e 9 meses de reclusão.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém sem possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do crime de roubo.

Tese de julgamento:

“A manutenção da prisão preventiva após condenação é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada.”

“Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação por crime de resistência.”

“A exasperação da pena-base exige fundamentação específica e não pode se basear exclusivamente em circunstâncias neutras.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 157, caput; 329; 59; 65, III, d; 69; CPP, art. 387, § 1º.

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 195.918/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024.

STJ, AgRg no HC 850.502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/11/2023, DJe 16/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004204-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMMEL HENRIQUE BOECKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pelos crimes de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, 8 meses de detenção e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em debate:

(i) análise da possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da prisão preventiva decretada e mantida na sentença;

(ii) exame da suficiência probatória quanto à prática do crime de resistência, com pedido de absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo;

(iii) reavaliação da dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do réu, conforme precedentes do STJ, sendo compatível com o regime inicial semiaberto.

4. A condenação pelo crime de resistência está amparada em prova robusta, com destaque para os depoimentos dos policiais militares colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas, não se justificando a absolvição.

5. A pena-base do crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo nos antecedentes criminais desfavoráveis. As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente, impondo-se a redução da pena-base para 4 anos e 9 meses de reclusão.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém sem possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do crime de roubo.

Tese de julgamento:

“A manutenção da prisão preventiva após condenação é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada.”

“Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação por crime de resistência.”

“A exasperação da pena-base exige fundamentação específica e não pode se basear exclusivamente em circunstâncias neutras.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 157, caput; 329; 59; 65, III, d; 69; CPP, art. 387, § 1º.

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 195.918/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024.

STJ, AgRg no HC 850.502/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/11/2023, DJe 16/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004204-80.2023.8.08.0035

APELANTE: ROMMEL HENRIQUE BOECKER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMMEL HENRIQUE BOECKER
, em face da sentença proferida pelo M.Mª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou RômmeI pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, caput, e 329, c/c artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia: I) o direito de recorrer em liberdade, sustentando que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, contrariando o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal; II) a absolvição quanto ao crime de resistência, por entender que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo;
e III) a redução da pena-base, por considerar desproporcional a dosimetria realizada.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 13805649, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Inicialmente, quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifico que a sentença recorrida, ao indeferir esse pedido, apresentou fundamentação adequada, ressaltando a necessidade da manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do réu, bem como da permanência das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão em flagrante, não havendo nenhuma alteração fática superveniente que autorize a revogação da medida.

Neste contexto, cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prisão preventiva, ou a sua manutenção após a sentença condenatória, é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que devidamente fundamentada, conforme se verifica no caso em tela. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
[...] 3. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na sentença condenatória.” (AgRg no RHC n. 185.992/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no RHC: 195918 RJ 2024/0108626-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

Com efeito, é legítima a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve nenhuma modificação no contexto fático-jurídico que ampare a soltura.

Dessa forma, rejeito o pleito de recorrer em liberdade.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal relativo à absolvição pelo crime de resistência.

Compulsando os autos, observo que a condenação do réu pela prática do crime de resistência encontra-se alicerçada em um amplo conjunto probatório.

Segundo consta do boletim de ocorrência (BU nº 51330464), do Auto de Resistência de fls. 30 e dos depoimentos prestados pelos policiais militares SD Stanley Ramos Vianna Filho e 3º SGT Carlos Augusto de Moraes, a abordagem do réu ocorreu logo após a prática do roubo, ocasião em que o apelante tentou fugir e resistiu ativamente à prisão, provocando ferimento em um dos agentes e danificando sua farda.

As testemunhas policiais forma ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e relataram de forma convergente que o acusado tentou se evadir e reagiu de maneira violenta, sendo necessária a utilização de força proporcional para contê-lo.

Além disso, o sistema de videomonitoramento do edifício onde o réu foi abordado registrou a movimentação do apelante, o que corrobora a dinâmica dos fatos narrada pelos agentes públicos.

O réu, por sua vez, confessou a prática do crime de roubo, mas negou a resistência, alegando ter sido vítima de agressão policial. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Sabe-se que, nos crimes praticados contra agentes do Estado, especialmente quando a resistência à prisão ocorre de forma ostensiva e na presença de diversas testemunhas, a palavra dos policiais merece especial relevância, desde que harmônica e coerente com o restante do acervo probatório, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é firme o entendimento dos tribunais superiores de que o depoimento de policiais militares, quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, é meio idôneo para embasar a condenação penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
O depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 850502 PE 2023/0310887-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

Ademais, cumpre destacar que o Auto de Resistência de fls. 30 foi regularmente lavrado e atesta tanto a reação do acusado quanto o ferimento sofrido por um dos policiais no momento da abordagem, reforçando a veracidade das declarações testemunhais.

Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante quanto ao crime de resistência, porquanto há prova consistente da prática do delito, estando plenamente configurados todos os seus elementos típicos, notadamente a prática de violência contra funcionário público no exercício de sua função, com o propósito de impedir a execução de ato legal.

Quanto ao pedido de redução da pena-base, verifica-se que a magistrada
a quo
exasperou a pena-base do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, em três anos além do mínimo legal, fixando-a em sete anos de reclusão e quarenta dias-multa.

Entretanto, ao se analisar os fundamentos da decisão, verifica-se que apenas os antecedentes criminais do réu foram expressamente considerados desfavoráveis, sendo essa a única circunstância judicial negativada de forma fundamentada.

Assim, as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a saber, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias da execução, consequências do delito e comportamento da vítima, não foram devidamente fundamentadas objeto de fundamentação negativa

Assim, considerando que as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a saber, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias da execução, consequências do delito e comportamento da vítima, não foram expressamente negativadas na sentença, razão pela qual devem ser consideradas neutras no cálculo da pena-base.

Dessa forma, é imperiosa a correção da pena-base, que deve ser redimensionada de forma proporcional e em estrita conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Logo, partindo da pena mínima de 04 anos e aplicando-se o acréscimo de 09 (nove) meses pela valoração negativa dos antecedentes, a pena-base do apelante deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, embora a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base de 04 anos e 09 meses resultasse em uma pena inferior ao mínimo legal, a redução não pode ultrapassar esse limite, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena aquém do mínimo cominado em razão de atenuantes.

Assim, a pena intermediária deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena em definitivo em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso material entre os delitos, a pena total definitiva resta fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo em vista a quantidade da reprimenda, a natureza dos crimes praticados e a existência de circunstância judicial desfavorável relacionada aos antecedentes criminais.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.

É como voto.